Tribunal: STF
Processo: RE 84087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DE MULTA (ART. 21, PAR. 2, DO DEC.LEI
401/68). INTERPRETAÇÃO DAS EXPRESSÕES 'INDEPENDENTEMENTE DE
RECLAMAÇÃO OU RECURSO', PELA QUAL SE CONSIDERAM RECLAMAÇÃO E RECURSO
ATOS DISTINTOS, QUE NÃO PODEM SER CONFUNDIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.